Tribunal: TJPA
Processo: 0810622-07.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810622-07.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO AGNALDO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810622-07.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
PAULO KAROLINE NASCIMENTO DA SILVA

PACIENTE: ANTÔNIO AGNALDO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO 24-A, DA LEI N
º
11.340/06, C/C ART. 147-B DO C
Ó
DIGO PENAL

1. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

2. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

A

não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais, como no caso dos autos.

3.
MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
INOCORRÊNCIA DE ILIGALIDADE.
A posterior manifestação do Parquet estadual favorável à revogação da custódia, tem caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, que é regido pelo princípio do livre convencimento motivado. Desse modo, na hipótese dos autos, inexiste violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, ao sistema acusatório ou ao princípio da imparcialidade, a decisão do Magistrado de primeiro grau que manteve a prisão cautelar.

4. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como ré primária, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem a paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

5
. NULIDADE DA DECISÃO POR JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA.
Juízo de Direito, titular da Comarca de Peixe-Boi, respondendo pelo juízo titular, em razão de seu afastamento por férias.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos vinte e dois dias do m
ê
s de agosto
de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Bel
é
m/PA,
22
de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810622-07.2024.8.14.0014

IMPETRANTE:
PAULO KAROLINE NASCIMENTO DA SILVA – OAB-PA 31.295

PACIENTE: ANTÔNIO AGNALDO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
ANTÔNIO AGNALDO DE LIMA
, em face de ato do Juízo de Direito da Comarca de Capitão Poço-PA, nos autos de nº
0800826-47.2024.8.14.0133.

Narra o impetrante que no dia 31/03/2024, compareceu na delegacia de Polícia Civil de Capitão Poço, Maria Lucilena Vieira do Nascimento, alegando que estaria sofrendo ameaças de morte e que teria sido perseguida por seus cunhados Antônio Agnaldo (paciente) e Miguel Fernandes, e também por seu sobrinho Maciel Araújo, oportunidade que solicitou medidas protetivas que foram impostas por meio de decisão expedida pela autoridade coatora.

Discorre que no dia 21/06/2024, a suposta “vítima retornou à delegacia para informar uma suposta violação das medidas protetivas, em razão de seu cunhado ANTÔNIO AGNALDO e seus sobrinhos teriam invadido sua residência para ameaçá-la de morte no intuito de retirá-la do imóvel rural. Diante tais fatos, a Polícia Militarfora até a residência do Sr. Maciel Araújo e efetuaram a prisão do paciente pos supostamente ter quebrado medida protetiva e ter desferido ameaças a suposta vítima, sendo decretada a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de presentes materialidade e autoria delitiva, e afirmando que o réu teria sido intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas o que nunca ocorreu.

Alega ausência de fundamento para prisão preventiva, tendo em vista a gravidade do delito não ostenta motivo legal suficiente para sua segregação cautelar.

Argumenta ainda que ausente audiência de custódia e justificação, para o exercício do contraditório em sede de medidas protetivas.

Suscita que o ministério Público se manifestou favorável a revogação da prisão preventiva do paciente.

Ressalta condições pessoais favoráveis do paciente, ser pessoa integra e é primário, sem antecedentes criminais.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, em razão de juiz absolutamente incompetente e a Nulidade de pleno direito da decisão, com fulcro no art.93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.

Em 16/07/2024 os autos me vieram distribuídos, ocasião que deneguei a liminar requerida, e solicitei informações ao juízo coator. (id.20743494).

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.20836708)

“
De acordo com a autoridade Policial desta Comarca no dia 21/06/2024, o denunciado ANTÔNIO AGNALDO DE LIMA, de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave contra sua ex-cunhada, a ofendida MARIA LUCILENE VIEIRA DO NASCIMENTO, bem como descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, anteriormente deferidas nos autos de nº 0800583-06.2024.8.14.0014.

Segundo as investigações, nos autos nº 0800583-06.2024.8.14.0014, o paciente estava devidamente ciente das medidas protetivas, tanto assim que apresentou contestação (ID nº 118056271 dos referidos autos), manifestação juntada no dia 19/06/2021.

Por conseguinte, foi deferido pedido de busca e apreensão domiciliar (autos nº 080113857.2023.8.14.0014), o qual foi cumprido e apreendidos dois aparelhos celulares, sendo um de propriedade da paciente e o outro da denunciada Raimunda Luciana, restando comprovado que os aparelhos eram utilizados para prática delituosa de tráfico de drogas.

Narra a Autoridade Policial, que no dia 21/06/2024, o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas, invadiu a propriedade da vítima e a ameaçou de morte, caso não deixasse o imóvel.

Decisão decretando a prisão preventiva do paciente por quebra de medida protetiva (id 118362169)

Em seguida, a autoridade policial apresentou Inquérito Policial aos autos e fora indeferido o requerimento de revogação de prisão preventiva com o seguinte fundamento:

Quanto ao pedido de medidas cautelares diversas da prisão, não observo força o bastante a dissuadir o suposto agente delitivo da reiteração criminosa, tendo em vista o autuado já estava ciente de medidas diversas da prisão observadas na Decisão que deferiu medidas protetivas, e essas, como se observa, não bastaram para arrefecer o ímpeto do incriminado. Noutro terreno, o Ministério Público respaldou seu parecer na mudança da situação fática após a prisão do investigado. Quanto ao argumento, observo inexistir mudança de tal premissa, visto que as alegações trazidas pelo preso tratam de questões meritórias e o que se discute nos autos são questões processuais. É dizer, a controvérsia está cindida na presença ou não dos requisitos e pressupostos para manutenção da prisão preventiva. Por derradeiro, é desnecessária a análise pormenorizada de questão já apreciada pelo juízo quando da decretação da prisão preventiva a menos três meses, sobretudo quando inexistem alterações supervenientes na quaestio iuris, podendo ser aplicada a técnica da motivação per relationem. Quanto ao pedido de prisão preventiva requerido pela suposta vítima, INDEFIRO, pois não há legitimidade do ofendido para tal pedido, considerando que inexiste assistente de acusação antes de eventual intento de ação penal, conforme menciona o art.268, do CPP, somando-se a tal o descrito no art.311, do mesmo Código que não legitima o ofendido a tal pedido, mas apenas o querelante, o assistente de acusação, o MP e a autoridade policial. Ademais, o advogado não acostou procuração aos autos, o que o torna incapaz de postular em Juízo em favor da vítima.

Por conseguinte, o paciente apresentou pedido de “relaxamento de prisão preventiva” que fora indeferido pelo juízo pelo seguinte fundamento:

Rechaço a alegação de ausência de intimação do investigado acerca das medidas protetivas deferidas junto ao feito de nº 080058306.2024.8140014. Isso porque o suposto agressor restou ciente das medidas, tanto é que apresentou contestação através da Defensoria Pública, conforme Id: 118056271, o que sugere hipótese de comparecimento espontâneo à demanda, circunstância processual que induz a não necessidade de intimação pessoal, posto que o polo passivo da demanda demonstrou ciência inequívoca da medida. Noutro ponto, afasto a tese de inexistência dos requisitos para decretação da prisão preventiva porque as hipóteses descritas no art.313 do Código de Processo Penal não são cumulativas, de modo que presente uma das circunstancias fáticas descritas na norma citada deflagrada estará a possibilidade de segregação cautelar, fato que ocorre nos autos, porquanto a tratativa verse sobre o descumprimento de medidas protetivas, reclamando-se incidência do descrito no art.313, III do CPP, a fim de que seja assegurada a execução de medida protetiva deferida em favor da vítima. Do mesmo modo, as demais alegações da defesa não serão acolhidas. Explico. Embora o investigado possua residência fixa, emprego lícito e bons antecedentes, tais elementos, de per si, não autorizam a liberdade provisória, vez que devem ser confrontados com demais circunstâncias do processo, como, gravidade da conduta, motivos do delito e demais elementos satelitários à suposta infração penal. E dos autos há flagrante gravidade em concreto na suposta conduta do acusado, na medida em que, em tese, mesmo ciente das medidas protetivas em seu desfavor disse à ofendida que a mataria e a enterraria naquele local, e, supostamente, invadiu a propriedade da ofendida.

Em 18/07/2024 o Ministério Público ofereceu denúncia nos autos (id 120456905)

Os autos encontram-se no aguardo de recebimento da denúncia pelo juízo.”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem. (id. 20997611).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
por ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva, além do paciente possuir condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória.

1.

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação e requisitos na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“(...)

De fato, interpretando-se a norma jurídica que emana dos preceitos legais citados, pode-se construir a exegese de que é possível ao aplicador da lei, decretar a prisão preventiva mediante requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar a futura aplicação da lei penal.

Adequando a norma jurídica reportada à hipótese fática, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo representante, autoridade policial, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato.

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão dos depoimentos prestados pela suposta vítima, cujos termos dão conta de que foi ameaçada de morte mesmo estando sob o manto de medidas protetivas.

Analisando os autos representação por medidas protetivas nº 080058306.2024.8.14.0014,
verifica-se que o autuado foi regularmente intimado da decisão que deferiu as medidas em favor da ofendida (id. 118357119 daqueles autos
).

Pertinente à autoria, há elementos indiciários suficientes para subsidiar o decreto cautelar, considerando que o flagrado a ofendida informou que o flagrado invadiu sua propriedade e a ameaçou, informando que junto com seus filhos a mataria com utilização de arma de fogo e ali mesmo a enterraria, aparentemente em descumprimento da medida protetiva de afastamento

da vítima deferida nos autos nº 0800583-06.2024.8.14.0014 (textuais).

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

A gravidade em concreto da conduta supostamente levada a contento pelo investigado é patente. Fundamento nesse sentido por que, em tese, o investigado se arvora no direito de retirar sua ex-cunhada das terras de seu falecido irmão, utilizando-se para tanto de ameaças sérias de causar mal injusto e grave, percebendo-se dos fatos que o representado, supostamente invadiu a propriedade da ofendida e prometeu a matar se dali não fosse embora, fato que desborda do tipo penal em abstrato e reclama a cautelar máxima a fim de dissuadi-lo da reiteração delitiva, tudo isso em suposto descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas à ofendida.

Em outro ponto, a ordem pública necessita ser assegurada, posto que o investigado em liberdade muito provavelmente continuará a praticar as supostas condutas delitivas. Isso porque o flagrado já é alvo de medida protetiva em seu desfavor, onde determinado seu peremptório afastamento da vítima. Determinação essa ignorada solenemente pelo flagrado, quadro que demonstra sua pouca sensibilidade ao cumprimento das leis, ou pior, de decisões judiciais.

O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE Seção: CRIMINAL; Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE; Número do acórdão: 169.212 Ementa/Decisão : RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA POSSE DE DROGA PARA ONSUMO PESSOAL NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RELAXAMENTO DE PRISÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1.(...). 2. Quanto ao fumus delicti commissi, a materialidade do crime vem demonstrada pelo auto de apreensão e laudo de constatação da natureza da substância, bem como presentes indícios de autoria, em face do auto de prisão em flagrante. 3. O periculum libertatis revela-se nos elementos concretos presentes nos autos indicadores da periculosidade do acusado. 4. (...). 5. A possibilidade de reiteração criminosa, evidenciada em elementos concretos, é motivo idôneo que autoriza a prisão para garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 do CPP, inexistindo constrangimento ilegal na segregação. Prisão restabelecida. 6. Recurso conhecido e provido à unanimidade. Data de Julgamento: 13/12/2016 (Grifo Nosso).

Válido salientar que há contemporaneidade da medida, pois, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, é desimportante para análise do presente requisito o período em que os supostos delitos foram praticados. É dizer. Para o STF não importa se o crime foi praticado em data longínqua, o que não é o caso dos autos. O que importa é se há presença dos motivos ensejadores da prisão preventiva no momento da análise do pedido. Vejamos:

A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. (...) (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 9. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025

DIVULG 09-02-2021

PUBLIC 10-02-2021)

Além disso, a situação fática revelada impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato uma vez que o representado, repise-se, descumpriu medidas protetivas de urgência.

Além disso, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ. Não menos, o estado de liberdade do representado gera concreto perigo, visto que, reforce-se, é dado a práticas delituosas, conforme narrado acima.

Em relação à audiência de custódia, não designarei, considerando que este Magistrado é Titular da Comarca de Peixe-Boi/PA, cumulando a Vara de Capitão Poço/PA durante as férias do Magistrado. Desse modo, há insanável conflito de pauta que acarreta a impossibilidade de feitura da referida audiência. Ademais, vê-se do exame de corpo de delito que não fora atestada qualquer lesão de ordem física e psicológica, bem assim o investigado estava acompanhado de seu advogado durante a detenção junto à Delegacia local.

Decido

HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e O CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA DE: ANTONIO AGNALDO DE LIMA, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, III, 310, II todos do CPP e súmula 07 do TJPA. Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, cometido pelo representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA CONTRA CRIANÇAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. Contudo, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e devidamente preenchidos todos os seus requisitos, inviável a sua revogação por esta Corte. 2. Os fundamentos das instâncias ordinárias, para decretação da prisão preventiva, não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente em razão da gravidade concreta do delito (paciente que, na função de educadora, é acusada de tortura e maus tratos, físicos e psicológicos, a crianças de tenra idade) e pelo fato de a paciente ter ameaçado testemunhas. 3. A eventual possibilidade de prisão domiciliar não foi objeto de debate no Tribunal a quo, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem denegada.

(STJ - HC: 478101 PR 2018/0296715-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA. PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - HC: 199120 SP 0049950-54.2021.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 17/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/05/2021)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelo paciente.

Uma vez que contra o paciente ainda persiste os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade do agente, o que se observa no caso em tela, no qual, invadiu a residência da vítima e ameaçou-a de morte, caso não saísse do imóvel, mesmo após ser deferida medida protetiva em seu desfavor,

ou seja, havendo risco real da reiteração de delitos por parte do agente, ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória do réu.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

2.

DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Acerca da alegação de ilegalidade da prisão por não ter o paciente sido apresentada em audiência de custódia, tenho que esta não se configura, pois, conforme o vasto entendimento jurisprudencial, a não realização da audiência de custódia,
per se
, não é apta a ensejar ilegalidade da prisão cautelar imposta a paciente, quando respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, senão, vejamos:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4.
A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva
. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 201506 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, segundo a qual
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
(AGRG no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).
Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
(RHC n. 76.906/SP, relatora Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, julgado em 10/11/2016, DJe de 24/11/2016). 2. &amp;quot;Não configura nulidade a decretação, de ofício, da preventiva quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o expresso permissivo do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal&amp;quot; (RHC n. 71.360/RS, relator Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016). 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, o Decreto prisional ressaltou que o recorrente responde a outra ação penal, pela prática do mesmo crime, evidenciando sua reiterada atividade delitiva, o que justifica a manutenção da custódia cautelar. 5. Recurso ordinário desprovido. (STJ; RHC 104.079; Proc. 2018/0267076-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 26/02/2019; DJE 12/03/2019).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART. 313, II, DO CPP. REINCIDÊNCIA.

ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, o entendimento desta Sexta Turma é de que a falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade.

2. Embora a pena máxima do crime de furto não ultrapasse 4 anos de reclusão, foi apontada, pelo decreto de prisão, a reincidência do paciente, de modo que a prisão cautelar encontra respaldo no inciso II do art. 313 do CPP.

3. Justificada resta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pela vivência delitiva do paciente, indicada no apontamento de ser reincidente em delitos contra o patrimônio, já tendo praticado diversos outros furtos.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 99.091/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Assim, em tendo ocorrido a DECRETAÇÃO da prisão preventiva, resta superada a alegação de ilegalidade pela não apresentação do preso em audiência de custódia, pois a legalidade do procedimento restou avaliada quando da decretação, sob o fundamento de estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida constritiva (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), nos termos do art. 312 do CPP.

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de requisitos da segregação provisória.

In casu
, diante da gravidade do delito perpetrado e do
modus operandi
empregado, cumpre registrar que a decisão ora atacada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, devidamente fundamentado de acordo com os ditames estabelecidos pela lei processual penal e com base no caso concreto, mormente diante da gravidade do delito praticado e do
modus operandi
empregado, levando-se em consideração que o descumpriu as medidas protetivas estabelecida em seu desfavor.

3.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL A REVOGAÇÃO DA PRISÃO

Quanto ao fato do Ministério Público ter se manifestado favorável a revogação da prisão preventiva, possui caráter meramente opinativo, não
vinculando a autoridade judicial, que é regido pelo princípio do livre convencimento

motivado.

Desse modo, na hipótese dos autos, inexiste violação ao art. 311 do Código de

Processo Penal, ao sistema acusatório ou ao princípio da imparcialidade, a decisão do

Magistrado de primeiro grau que manteve a prisão cautelar.

Vejam-se os seguintes precedentes, no que interessa:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO DECRETO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, qual seja, a prática, em tese, do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, no qual o agente, policial penal, teria ceifado a vida da vítima, mediante disparo de arma de fogo deflagrado em via pública, pelas costas, o qual a teria atingido na cabeça, pelo fato de estar incomodado com o comportamento dela e de seus amigos durante uma festa de aniversário que acontecia em um imóvel vizinho. Ressalta-se que os adolescentes não estariam praticando nenhuma conduta ameaçadora ou violenta em direção ao acusado, que estava em sua residência e teria buscado resolver uma contenda de vizinhança mediante a utilização de arma de fogo que portava em razão do cargo público que exerce.

3. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, imperiosidade essa que não é afastada pelo mero fato de supostamente o agente ter se entregado espontaneamente às autoridades policiais.

Ademais, verifica-se que não há se falar em ilegalidade por possível antecipação do mérito pelo Juízo de primeiro grau, uma vez ser necessária, para fins de demonstração do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, a promoção de considerações acerca dos elementos do caso concreto, contidos nos autos, sob pena de se configurar uma decisão genérica e inidônea, o que é repudiado pela jurisprudência pacífica desta Corte.

4. As circunstâncias mais gravosas que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ainda que seja o paciente portador de condições pessoais favoráveis, conclusão que não é ilidida pelo simples fato de ter transcorrido o lapso temporal de 15 dias entre a decisão do Juízo plantonista que deferiu a liberdade provisória e o decreto prisional proferido pelo Juízo natural da causa (após requerimento do Ministério Público), período durante o qual se alega que o acusado teria cumprido todas as cautelas a ele impostas.

5. Ademais, não há se falar em ilegalidade, apta a ensejar a nulidade do julgamento do writ originário, em decorrência de a Corte estadual não ter acolhido as conclusões adotadas no parecer ministerial ofertado naquela oportunidade, uma vez que"a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem

qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial. Na espécie, ainda que o Ministério Público tenha se pronunciado favoravelmente à soltura do acusado, nada impede que a autoridade judicial, dentro de seu livre convencimento motivado, mantenha o encarceramento provisório, procedimento que, como visto, não ofende o princípio acusatório"( RHC n. 110.547/MG , relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe 12/6/2019).

6. As teses atinentes ao fato de que o investigado encontra-se encarcerado há mais de 100 dias com alto risco de contaminação com o vírus da Covid-19 e de nulidade do decreto prisional, sob a argumentação de que a decisão de concessão da liberdade provisória não poderia ser revista por outro magistrado singular, não foram apreciadas pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado. Nessa toada, fica obstada a análise dessas alegações por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

( HC 627.971/MG , Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 10/3/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUMENTO DA PENABASE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DIFERENTES ANOTAÇÕES PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES DIVERSAS TRANSITADAS EM JULGADO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. O magistrado, ao decidir, não está vinculado ao parecer do Ministério Público em virtude da adoção pelo processo penal pátrio do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional.

3. A multiplicidade de qualificadoras relativas ao furto e aos maus antecedentes justificam o aumento da pena-base quando há fundamentação suficiente.

4. Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.

5. Não configura bis in idem considerar, em momentos diversos da dosimetria da pena, diferentes condenações transitadas em julgado.

6. Não há constrangimento ilegal na imposição do regime fechado a paciente reincidente cuja pena-base tenha sido fixada acima do mínimo legal ? ainda que o quantum tenha sido nferior a 4 anos de reclusão ?, em decorrência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que afasta a aplicação da Súmula n. 269 do STJ.

7. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre as matérias suscitadas.

8. Agravo regimental desprovido.

( AgRg no HC 589.214/SP , Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2020).

4.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis
é pessoa íntegra e é réu primário,
tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

DA NULIDADE DA DECISÃO POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE

Não há qualquer nulidade a ser sanada, tendo em vista que o juízo que prolatou a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão preventiva, trata-se do Juízo de Direito, titular da Comarca de Peixe-Boi-PA, respondendo pela Comarca de Capitão-Poço, em razão de férias do juiz titular. Portanto, não há qualquer irregularidade a ser sanada.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
22
de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/08/2024